Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001 APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Intimada para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou, na impossibilidade, recolher o preparo em dobro, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção (Id. 59386162), a Apelante Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. efetuou o recolhimento na forma simples (Id. 59877457). Como se sabe, o artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. E seu § 5o veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que segue: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Segundo dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime” (Acórdão 1373001, 07005333020208070006, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe 29/9/2021). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime” (Acórdão 1092187, 07104153620178070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018). Como se verifica, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta seja conhecido, situação verificada no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Ré Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. (Id. 51240068). Em relação ao pedido formulado na petição Id. 61691250, a autuação já foi retificada pela Secretaria desta 3a Turma Cível (certidão Id. 61381633), nos termos da decisão Id. 61368583. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento da Apelação Id. 51240065. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora